Tribunal: TJBA
Processo: 8009038-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009038-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA PINHEIRO DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, HELOISA JESUS LUZ TAGLIARI

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORTE DE MENOR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DEMORA NO ATENDIMENTO E O ÓBITO. MATÉRIA FÁTICA NÃO APRECIADA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a operadora ao pagamento de danos materiais (despesas funerárias), mas afastou a análise de danos morais por coisa julgada e indeferiu o pedido de pensão mensal por ausência de comprovação de baixa renda. A autora sustenta inexistência de coisa julgada quanto aos danos morais decorrentes da morte da filha e pleiteia pensão mensal e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCU
SSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento antecipado indevido, diante da ausência de instrução probatória quanto ao nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o óbito; (ii) estabelecer se a condição de hipossuficiência econômica da autora pode ser presumida a partir da gratuidade da justiça já deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem profere sentença sem a devida instrução probatória sobre fato essencial, ao deixar de apurar o nexo causal entre a omissão da operadora e o falecimento da paciente.

4.

A verificação do nexo de causalidade em casos de alegada falha médica exige prova técnica especializada, não sendo suficiente a prova documental existente.

5.

O julgamento antecipado somente é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC, o que não ocorre quando há necessidade de dilação probatória.

6.

A ausência de prova pericial médica compromete o devido processo legal e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

7.

A concessão da gratuidade da justiça gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

8.

A exigência de nova comprovação da condição econômica da autora, já reconhecida no processo, viola os princípios da boa-fé processual e do acesso à justiça.

9.

O juízo de origem deve, após a instrução adequada, apreciar integralmente os pedidos remanescentes, inclusive à luz da jurisprudência sobre indenização por morte de filho menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova pericial indispensável à apuração do nexo causal configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.

O julgamento antecipado do mérito é indevido quando a controvérsia depende de prova técnica não produzida.

3.

A concessão da gratuidade da justiça presume a hipossuficiência econômica da parte, dispensando nova comprovação, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 491.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8009038-81.2020.8.05.0001
, oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
SILVANA PINHEIRO DOS SANTOS
,
sendo
Recorrida
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDAD
ES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA, DETRMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

09